Tribunal: TJMT
Processo: 1027044-87.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027044-87.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 007.951.351-49 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DO FALECIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto que manteve incólume o ato sentencial, em razão do pedido de redirecionamento se dar antes da citação do devedor já falecido.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, em razão de que inexiste qualquer disposição legal quanto a impossibilidade de substituição do executado pelo Espólio e/ou herdeiro, ao contrário, entende-se que ocorrendo a morte de uma das partes, será feita a sua substituição por aqueles.

Salienta que, o Artigo 186, inciso II, do Código Tributário Nacional preleciona que se trata de responsabilidade do contribuinte ou qualquer outro responsável pelo tributo, de comunicar à Fazenda Pública Municipal, fato que altere a obrigação tributária.

Aduz que, se a ação de execução fiscal fora proposta contra a executada, é porque deixou os responsáveis pelo tributo de informar ao fisco o falecimento da apelada, sendo excessivamente oneroso à Fazenda Pública obter informações de todos os óbitos dos seus contribuintes.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar a r. sentença objurgada, devendo a execução fiscal prosseguir o seu trâmite.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume o ato sentencial.

Inicialmente, imperioso mencionar que, o Município de Rondonópolis, promoveu em desfavor da Agravada, Ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos referente a não recolhimento de IPTU.

Determinada a citação, foi expedida carta de citação do executado via AR e por oficial de justiça, mas restaram infrutíferas.

Em sequência juízo, fora juntado informação de óbito da parte executada, em 2012. Informação confirmada por meio de certidão de óbito via sistema INFOSEG.

Em 03/04/2023 foi proferida sentença extinguindo a presente execução, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.

Este Relator, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso, por entender que:

[...], se ajuizada a execução fiscal em desfavor de devedor já falecido, ausente está uma das condições da ação, a saber, a legitimidade passiva.

(...)

Inconformado, insurge-se, novamente, o Agravante, por meio do presente recurso.

Não obstante os argumentos expendidos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

A fim de reforçar o entendimento já exposto, a jurisprudência é pacífica no sentido de não ser possível esse redirecionamento ao espólio antes da citação válida, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Assim, é também o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA — REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DO FALECIDO — IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe. (N.U 1008298-45.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/8/2023, publicado no DJE 1/9/2023).

Ademais, tem-se a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA 392 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante. Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, como ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda.

Verificando que o nome constante da Certidão da Dívida Ativa que embasa ação executiva é de pessoa falecida, não há que se falar em substituição processual, concluindo-se, portanto, pela nulidade do título por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 202, §5º, I, da Lei nº 6.830/80. (N.U 1002871-33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/8/2020, publicado no DJE 1/9/2020)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

No que se refere ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, publicado no DJE 11/04/2018) (Grifei).

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO ao mesmo mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024